Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Compulsando os autos, nota-se que o agravante arguiu questões preliminares de intempestividade e de não preenchimento dos requisitos dos embargos à execução, bem como requereu a revogação da gratuidade judiciária deferida à parte contrária. Contudo, é imprescindível que o agravante esclareça se as matérias foram deduzidas na origem, uma vez que a apreciação diretamente pelo Tribunal implicará em supressão de instância. Diante da possibilidade de não conhecimento parcial do recurso e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante no prazo de 5 dias. Decorrido o aludido prazo com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator